Tribunal: TJPA
Processo: 0804786-08.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804786-08.2020.8.14.0028

APELANTE: CREUZA GOMES SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA-PADRÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CONSUMIDOR ANCIÃO E ANALFABETO. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso de apelação, majorando a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 e mantendo a condenação ao ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, idosa e analfabeta, referente a contrato de cartão de crédito consignado não reconhecido pela autora.

II.
Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado por pessoa analfabeta, sem a observância das formalidades legais; e (ii) definir a responsabilidade da instituição financeira pelo ressarcimento dos valores descontados indevidamente e pela indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, sendo aplicável a inversão do ônus da prova. Cabe ao banco demonstrar a validade do contrato e a anuência da autora, o que não foi comprovado.

4.

Em contratos assinados por analfabetos, é imperativa a observância das formalidades previstas no art. 595 do Código Civil, que exige assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas. No presente caso, tais requisitos não foram atendidos, configurando falha na prestação do serviço e abuso da instituição financeira.

IV.
Dispositivo e tese

5.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Em contratos assinados por analfabetos, a ausência de assinatura a rogo conforme o art. 595 do Código Civil caracteriza a invalidade do contrato e a abusividade na cobrança, configurando falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.”

“2. Nos termos do CDC, a inversão do ônus da prova exige que o fornecedor demonstre a autenticidade do contrato firmado, não se desincumbindo desse ônus, subsiste o direito do consumidor ao ressarcimento dos valores cobrados indevidamente e à indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Código Civil, arts. 186, 595, 944 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.907.394/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04/05/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16/08/2018.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇO CÍVEL Nº 0804786-08.2020.8.14.0028

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: CREUZA GOMES SILVA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
(id. 15750866) interposto pelo
BANCO BMG SA
em face das decisões monocráticas (id. 14173992 e 15274404).

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL.

Narra a exordial que
CREUZA GOMES SILVA
alega ser vítima de descontos indevidos realizados pelo BANCO BMG S.A. em sua aposentadoria desde fevereiro de 2017, no valor inicial de R$ 42,59 mensais, que, atualmente, encontra-se em R$ 39,14. A Requerente afirma que nunca contratou qualquer empréstimo consignado ou cartão de crédito com o Banco Requerido, não tendo autorizado a realização dos descontos em seu benefício previdenciário.

Afirma que só descobriu os descontos ao procurar uma agência do INSS para verificar a redução no valor de sua aposentadoria, tendo que arcar com deslocamentos e custos de viagem para esclarecer a situação, já que na cidade onde reside (Bom Jesus do Tocantins-PA) não há agência do INSS. Verificou que o banco requerido vinha realizando descontos indevidos em seu benefício, no total de R$ 1.653,85 até julho de 2020, conforme documentos anexos. Argumenta que tais descontos decorrem de fraude praticada pelo Banco Requerido ao contratar empréstimo consignado sem sua autorização.

Alega que, além dos danos materiais, sofreu danos morais evidentes, pois, teve o valor de seu benefício subtraído de forma indevida e injusta, o que lhe causou profundo sofrimento, constrangimento e dificuldades para adquirir itens básicos de sobrevivência. Argumenta que o Banco Requerido agiu de má-fé ao realizar os descontos e se recusar a devolver os valores fraudados, configurando o dever de indenizar. Cita o artigo 186 do Código Civil e o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor para fundamentar seu pedido de reparação por danos morais.

Diante de todo o exposto, a Requerente pede a condenação do Requerido ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente, no total de R$ 1.653,85, em dobro, conforme prevê o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor e ao pagamento de indenização por danos morais, em valor não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em observância ao artigo 186 e artigo 944 do Código Civil;

Deferida a gratuidade de justiça, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do CDC. Também foi deferida a tutela de urgência para determinar a suspensão dos efeitos dos contratos de empréstimo consignado sobre a RMC/Empréstimo consignado de cartão de crédito supostamente realizado pela autora junto ao banco requerido, com a fixação de multa.

Em contestação, a parte requerida alegou, preliminarmente, a prescrição, com base no art. 27 do CDC; a inépcia da inicial, pela ausência de extrato bancário do período da realização do suposto empréstimo; ausência de prévio requerimento administrativo ao ajuizamento da ação. Impugnou a concessão de gratuidade de justiça à parte autora. Alegou a ocorrência de prescrição e, no mérito, aduziu a regularidade da contratação, pugnando pela improcedência da ação.

Além disso, apresentou pedido de reconsideração da decisão liminar.

Em réplica a parte autora ratificou os termos da inicial.

A requerida apresentou pedido nos autos de envio de ofício ao BACEN para apresentação de extrato bancário da autora.

Realizada audiência conciliatória, restou infrutífera.

A parte requerida peticionou nos autos aduzindo que seja realizada tentativa de acordo com a parte autora.

Intimadas as partes para indicarem a necessidade de outras provas, a parte autora nada requereu.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Diante de JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para:

a)

DECLARAR inexistente o débito referente contrato nº12612888.

b)

CONDENAR a requerida ao ressarcimento à parte autora, de forma dobrada, dos valores descontados indevidamente referente ao contrato nº 12612888, cujo montante deverá ser apontado em sede de cumprimento de sentença, acrescido de juros legais, de 1% ao mês, e correção monetária, ambos a contar do início do desconto dos empréstimos no benefício previdenciário do autor (art. 398 do CC e súmula 43 e 54 do STJ);

c)

CONDENAR a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, incidindo juros de mora juros de 1% ao mês, a contar do início dos descontos no benefício (evento/prejuízo), nos termos da súmula 54 do STJ, bem como corrigido monetariamente pelo INPC a contar do arbitramento.

EXTINGUIR o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a teor do disposto no art. 487, I, do CPC.

Considerando a sucumbência parcial recíproca, CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, da seguinte forma: 1/5 (um quinto) para a parte autora e 4/5 (quatro quintos) para a parte requerida, suspendendo-se a exigibilidade das verbas quanto à primeira ante a concessão da gratuidade processual (art. 98, CPC).

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido o início da fase de cumprimento, arquivem-se os autos com as cautelas e advertências legais.

Caso não haja o pagamento das custas processuais, inscreva-se em dívida ativa.

Sentença Registrada eletronicamente.

Publique-se e intimem-se.

Serve a presente como OFÍCIO, MANDADO DE INTIMAÇÃO, CARTA PRECATÓRIA, EDITAL, dentre esses, o expediente que for necessário.

46.

Marabá-PA, datado e assinado eletronicamente por esta Magistrada.

O
BANCO BMG S.A
se insurgiu contra a sentença, por meio de recurso de Apelação (
ID Num. 13400837
), alegando, preliminarmente, ausência do interesse de agir, sob o argumento de que autora não buscou resolver amigavelmente o conflito e que não houve pretensão resistida do banco em não resolver o conflito, devendo o processo ser extinto.

Assevera que não houve irregularidade na contratação do cartão de crédito consignado e nem falha quanto ao dever de informação e que o eventual fato de a parte autora não utilizar o cartão de crédito consignado para realização de compras, não induz à presunção de que esta pretendia contratar empréstimo consignado.

Aduz que não houve nenhum ato ilícito capaz de gerar dano moral.

Requer o provimento do recurso com a reforma da decisão, requerendo a compensação do crédito utilizado.

A autora interpôs Apelação (id 13400833) aduzindo unicamente que o valo da condenação em danos morais está abaixo do que é arbitrado em casos semelhantes, requerendo a majoração do quantum Indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Proferi a decisão monocrática, consoante ementa que segue:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DELARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATANTE IDOSO, E ANALFABETO. NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 2.000,00. MAJORADO PARA R$ 3.000,00. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALEMNTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DEPROVIDO.

O BANCO BMG S/A opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão monocrática de id. 14173992.

Em suas razões recursais (id. 14303302), a parte embargante sustém

a existência de omissão e erro material no julgado.

Aduz a existência de erro material porquanto na ementa do julgado fez-se constar “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL” quando o recurso julgado se tratava de apelação e não de agravo interno.

Por fim, sustenta a omissão do julgado ante a falta de manifestação quanto ao preenchimento dos requisitos necessários para a contratação

do negócio jurídico ora discutido por pessoa analfabeta.

Assim, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

Não foi apresentada manifestação aos aclaratórios, consoante certidão ao id. 14590814.

Proferi a decisão monocrática, consoante ementa que segue:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL NA EMENTA DO JULGADO. SIMPLES RETIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O DESLINDE DA QUESTÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

1. Na ementa da decisão embargada, por equívoco fez-se constar como se o recurso ali julgado fosse “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL” quando na verdade o julgamento era do recurso de APELAÇÃO CÍVEL, pelo que retifico em tal ponto o julgado tão somente para excluir a expressão para “AGRAVO INTERNO EM”.

2. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

3. Embargos Declaratórios parcialmente acolhidos.

Em seguida, o
BANCO BMG S/A
interpôs
AGRAVO INTERNO
, com o objetivo de reformar a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela parte agravada.

Alega o Agravante que a decisão agravada, proferida de forma monocrática, não apreciou adequadamente as provas constantes dos autos, violando os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, o que justifica a necessidade de reforma da referida decisão.

Argumenta que o contrato objeto da lide é claro e detalhado quanto à natureza do produto contratado, especificamente um cartão de crédito consignado, com todas as cláusulas dispostas de forma acessível e assinadas pela parte agravada na presença de testemunhas. Assevera ainda que houve efetivo uso do cartão pela parte agravada, incluindo saques realizados por meio do referido cartão.

Alega que o acórdão recorrido, ao condenar o Banco à devolução em dobro dos valores descontados, sem compensação, não refletiu a realidade dos fatos. Aduz que, na remota hipótese de se reconhecer a prática de ilícito pelo Banco, a devolução deve ser limitada aos valores que a parte agravada efetivamente comprovar ter pago indevidamente, e que tal devolução seja feita de forma simples, em razão da inexistência de má-fé ou conduta contrária à boa-fé por parte do Banco.

Sustenta também que, caso seja reconhecido algum dano moral, o valor de R$ 3.000,00 fixado como indenização seria desproporcional e representaria enriquecimento sem causa da parte agravada.

Defende que, para haver reparação civil, é necessário comprovar um dano concreto, o que não ocorreu nos autos, uma vez que a parte agravada não apresentou provas que sustentassem a alegação de dano moral.

Diante do exposto, requer que o Agravo Interno seja provido, de forma a reformar a decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação da parte agravada, restabelecendo a sentença de primeiro grau ou, alternativamente, determinando que eventual devolução dos valores seja feita de forma simples e com compensação dos valores recebidos.

Sem contrarrazões (ID. 16271099 - Certidão).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência de fraude financeira perpetrada pela empresa Apelante e a responsabilidade civil objetiva perante os danos causados aos clientes
.

Antes de enfrentar as teses levantadas pela Apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A teor do art. 373, I, do novo CPC, a parte Autora/Apelante demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos que teve diversos descontos realizados em sua conta pelo banco Réu, conforme espelho de consulta de empréstimo consignado de
ID Num. 13400768, Pág. 1/2
.

Por outro lado, o banco Apelado afirma que o contrato é valido, não possui ilegalidade e foi regularmente firmado pelo Autor. Entretanto, verifico que o recorrido NÃO colacionou aos autos nenhuma prova que demonstre que o contrato aqui noticiado tenha sido firmado efetivamente pelo Apelante.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência da Apelante, cabia ao banco demonstrar a autenticidade do contrato que ele sustenta ter sido firmado pela Autora.

A parte Autora demonstrou que é pessoa de poucos recursos financeiros, sendo que a sua fonte de renda é proveniente do benefício que recebe junto ao INSS, além de ser analfabeta.

Os analfabetos detêm plena capacidade civil, podendo contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro.

Como regra, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC. Assim, em virtude da ausência de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público.

Contudo, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.

Para a validade do contrato firmado por idosa e analfabeta é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências.

No caso em tela, em que pese existir assinatura a rogo, é de terceira pessoa estranha à relação contratual sem nenhum indicativo de que seja pessoa de confiança do rogado, não sendo observadas as exigências legais. Configura nítida abusividade por parte das instituições financeiras a simples assinatura mediante aposição de suas digitais, sem assinatura a rogo de terceira pessoa. Nesse sentido está a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça:

“na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas. (...) Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo.
Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional
”. (REsp 1.907.394/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021).

Dessa forma, mesmo tendo a instituição financeira apresentado instrumento contratual, não foram observados os requisitos necessários para avença com consumidor analfabeto, inexistindo assinatura a rogo.

Assim, considerando que a relação jurídica é regida pelo direito consumerista, em conformidade com a Súmula 297 do STJ, incumbia à Instituição Financeira, o ônus de provar a anuência da autora na relação contratual, contudo, assim não o fez, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, uma vez que, ausente a assinatura a rogo no aludido contrato.

Assinalo que a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371, do CPC.

No entanto, entendo que o Réu/Apelante não conseguiu desempenhar seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373, do CPC.

Assim, compulsando os autos, verifico que o banco recorrido não se desincumbiu de provar suas alegações de que os contratos de empréstimo em discussão foram de fato realizados com a anuência da ora apelante, não comprovando a legitimidade da cobrança que vinha sendo descontada do benefício da recorrida, ao não comprovar que a digital aposta no contrato é da parte apelante/autora.

Nota-se que, ao analisar questão análoga à que ora se debate, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em precedente de relatoria do Min. Marco Buzzi, acolheu o entendimento de que o ônus de se provar a autenticidade da assinatura aposta em documento particular, quando a parte contrária impugnar a sua veracidade, é daquela parte que integrou o documento aos autos, em observância ao regramento legal. Eis a ementa do aludido julgado:

RECURSO ESPECIAL - INCIDENTE DE FALSIDADE MANEJADO NO BOJO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE INAUTENTICIDADE DE ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - DOCUMENTO COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM IMPROCEDENTE O INCIDENTE DADA A NÃO ELABORAÇÃO DA PROVA PERICIAL GRAFOSCÓPICA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO ADIANTAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO, O QUE ENSEJOU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO ENQUANTO REGRA DE JULGAMENTO - IRRESIGNAÇÃO DOS EXCIPIENTES Hipótese: Controvérsia atinente a quem incumbe o ônus da prova na hipótese de contestação de assinatura cuja autenticidade fora reconhecida em cartório. 1. Consoante preceitua o artigo 398, inciso II, do CPC/73, atual 429, inciso II, do NCPC, tratando-se de contestação de assinatura ou impugnação da autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento. Aplicando-se tal regra ao caso concreto, verifica-se que, produzido o documento pelos exequentes, ora recorridos, e negada a autenticidade da firma pelos insurgentes/executados, incumbe aos primeiros o ônus de provar a sua veracidade, pois é certo que a fé do documento particular cessa com a contestação do pretenso assinante consoante disposto no artigo 388 do CPC/73, atual artigo 428 do NCPC, e, por isso, a eficácia probatória não se manifestará enquanto não for comprovada a fidedignidade. 2. A Corte local, fundando a análise no suposto reconhecimento regular de firma como se tivesse sido efetuado na presença do tabelião, considerou o documento autêntico dada a presunção legal de veracidade, oportunidade na qual carreou aos impugnantes o dever processual de comprovar os seguintes fatos negativos (prova diabólica): i) não estariam na presença do tabelião; ii) não tinham conhecimento acerca do teor do documento elaborado; e, iii) as assinaturas apostas no instrumento não teriam sido grafadas pelo punho dos pretensos assinantes. 3. Por força do disposto no artigo 14 do CPC/2015, em se tratando o ônus da prova de regramento processual incidente diretamente aos processos em curso, incide à espécie o quanto previsto no artigo 411, inciso III, do NCPC, o qual considera autêntico o documento quando "não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento", a ensejar, nessa medida, a impossibilidade de presunção legal de autenticidade do documento particular em comento, dada a efetiva impugnação pelo meio processual cabível e adequado (incidente de falsidade). 4. Incumbe ao apresentante do documento o ônus da prova da autenticidade da assinatura, quando devidamente impugnada pela parte contrária, não tendo o reconhecimento das rubricas o condão de transmudar tal obrigação, pois ainda que reputado autêntico quando o tabelião confirmar a firma do signatário, existindo impugnação da parte contra quem foi produzido tal documento cessa a presunção legal de autenticidade (....) 8. Recurso especial provido para cassar o acórdão recorrido e a sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem a fim de que seja reaberta a etapa de instrução probatória, ficando estabelecido competir à parte que produziu o documento cujas assinaturas são reputadas falsas comprovar a sua fidedignidade, ainda que o adiantamento das despesas dos honorários periciais seja carreado à parte autora nos termos dos artigos 19 e 33 do CPC/73, atuais artigos 82 e 95 do NCPC. (REsp n. 1.313.866/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 22/6/2021)

Logo, havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante os meios periciais disponíveis.

Diante de tais circunstâncias, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, pois, não comprovada a contratação do serviço pela Autora, sendo, portanto, a cobrança indevida no caso em questão.

Nesse contexto, quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que “todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo Apelante, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

DO DANO MORAL

Em regra, para que surja a obrigação de indenizar é necessária a comprovação de causa e efeito entre o fato e o dano, isto é, mostra-se essencial que se comprove que a conduta de quem se pretende exigir a reparação foi a causadora do dano, com dolo ou culpa.

Carlos Roberto Gonçalves, in Responsabilidade Civil, editora Saraiva, 8ª edição, ano 2003, pág. 475, assim leciona:

"Para que haja a obrigação de indenizar, não basta que o autor do fato danoso tenha procedido ilicitamente, violando um direito (subjetivo) de outrem ou infringindo uma norma jurídica tuteladora de interesses particulares. A obrigação de indenizar não existe, em regra, só porque o agente causador do dano procedeu objetivamente mal. É essencial que ele tenha agido com culpa: por ação ou omissão voluntária, por negligência ou imprudência, como expressamente se exige no art. 186 do Código Civil. Agir com culpa significa atuar o agente em termos de, pessoalmente, merecer censura ou reprovação do direito. E o agente só pode ser pessoalmente censurado, ou reprovado na sua conduta, quando, em face das circunstâncias concretas da situação, cabia afirmar que ele podia e devia ter agido de outro modo".

Na esteira do entendimento do STJ, havendo falha na prestação do serviço

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS - FRAUDE BANCÁRIA - BOLETO FALSO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESTITUIÇÃO DEVIDA - DANO MORAL - CONFIGURADO. - Conforme o teor da Súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" -
O risco da atividade exercida pela instituição financeira enseja a adoção de medidas de segurança que impeçam a utilização de seus sistemas para a prática de fraudes, sob pena de constatação de falha na prestação do serviço que configura o dever de reparação -
Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo.

(TJ-MG - AC: 10000212679708001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2022)

Destarte, confirmado o dever de indenizar, cumpre debater acerca do arbitramento do montante indenizatório.

É certo que o problema da quantificação do valor econômico a ser reposto ao ofendido tem motivado intermináveis polêmicas e debates, até agora não havendo pacificação a respeito.

Tratando da questão da fixação do valor, leciona Caio Mário da Silva Pereira que dois são os aspectos a serem observados:

"a) De um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia... ;

b) De outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é pretium doloris, porém uma ensancha de reparação da afronta..."Instituções de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16ª ed., 1.998, pag. 242.

Verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a quantificação da indenização por danos morais, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar, enriquecimento sem causa da parte lesada.

A par disso, deve o montante indenizatório atender aos fins a que se presta, atentando-se para a condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos, visto que a Apelante foi vítima de desconto indevido.

No presente caso, restou demonstrada a abusividade do ato praticado pela instituição financeira. Assim, e levando em conta as condições econômicas e sociais da ofendida e do causador da ofensa, empresa seguradora de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, entendo que a decisão do juízo a quo no sentido de indeferir o pleito indenizatório referente aos danos morais vai de encontro a precedentes jurisprudenciais já firmados por este E. Tribunal em casos semelhantes.

Entendo, pois, devida a reparação dos danos morais à consumidora Autora pela entidade bancária, bem como considero razoável e proporcional seu arbitramento no patamar de R$3.000,00 (três mil reais).

Na esteira deste entendimento, tem-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISE MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1.Tratando-se de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, como no caso em tela, os juros devem incidir a partir de cada ...Ver ementa completa desembolso, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Reforma da sentença que se impõe; 2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado no caso concreto. 3.Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(TJ-PA 08002406420208140009, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISE MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Tratando-se de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, como no caso em tela, os juros devem incidir a partir de cada desembolso, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Reforma da sentença que se impõe; 2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado no caso concreto. 3.Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(TJ-PA 08002397920208140009, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/09/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2022)

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/10/2024